Tribunal: TJES
Processo: 5029979-46.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029979-46.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDMA ALVES FERNANDES
RECORRIDO: ANTÔNIO NUNES BELEM
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5029979-46.2022.8.08.0035.

RECORRENTE:
EDMA ALVES FERNANDES.

RECORRIDO:
ANTÔNIO NUNES BELEM

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

IDELSON SANTOS RODRIGUES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO ATENDIMENTO PÚBLICO DO CARTÓRIO. ERRO DE GRAFIA NA CERTIDÃO DE NASCIMENTO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. AUTORA NÃO COMPROVOU A NEGATIVA DO CARTÓRIO EM REALIZAR A RETIFICAÇÃO. SEM DANOS MORAIS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por EDMA ALVES FERNANDES em face de ANTÔNIO NUNES BELEM.

Em síntese, a parte autora
alega que ao retirar segunda via da certidão de nascimento de sua filha “Daniely Pereira Latavanha” notou que seu nome estava errado, constando “Edna Alves Pereira Latavanha”, ao passo que seu nome correto ao tempo de registro de sua filha era “Edma Alves Pereira Latavanha”.

Narra ainda que informou o erro à funcionária do Cartório do Tabelião Requerido e foi orientada que para reparar o erro deveria pagar a retificação, tendo em vista que o registro foi feito ao tempo que era outro Tabelião responsável, então, efetuou o pagamento, tendo em vista que necessitava do documento correto naquele momento.

Diante da situação, ajuizou a presente lide, requerendo a restituição do valor pago pela retificação no registro, no importe de R$104,12, bem como indenização por dano moral sofrido, no importe de R$ 8.000,00.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...]DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
os pedidos autorais, para:

1)

DECLARAR
a Revelia da parte Requerida ANTÔNIO NUNES BELEM e, seus efeitos.

2) CONDENAR
a parte Requerida a restituição do valor de
R$ 104,12 (cento e quatro reais e doze centavos
) à parte Autora. Sobre esse valor aplicar a correção monetária pela tabela prática do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, desde da data de desembolso (14/11/2022), e juros legais desde a citação, até o efetivo cumprimento da obrigação. O montante deve ser apurado pelas partes por meio de simples cálculos aritméticos.

3) JULGO IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por dano moral.

Em consequência,
declaro Extinto o Processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada com a sentença proferida no ID nº8513124, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, requerendo ser indenizada por danos morais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de gratuidade da justiça ao
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando os autos entendo que a sentença não merece modificação.

Assim, o cerne da presente lide prende-se a apurar se a parte autora faz
jus
ao recebimento de valores a título de danos morais, em razão de eventuais transtornos sofridos.

Seguindo tal preceito, no caso em análise, todos os meios necessários para provar as alegações contidas no pedido inicial e na contestação estavam disponíveis às partes, assumindo o risco em não produzi-las.

Pois bem, a parte recorrente alega, em síntese, que o cartório emitiu a certidão de sua filha com erro na grafia de seu nome, e que ao impugná-lo cobrou nova taxa a fim de consertar o equívoco.

Ademais, a recorrente sustenta que o erro na grafia gerou transtornos e despesas adicionais, tendo em vista que sua filha estava prestes a se casar, e o respectivo documento seria dado como presente.

Entretanto, vislumbro que a parte recorrente não comprovou nos autos a situação fática, assim como,
não trouxe a negativa do cartório de realizar a alteração,
logo, vislumbro que a conduta da requerida não afetou a sua imagem a ponto de ensejar uma condenação por danos morais.

Assim, para configuração dos danos morais deve comprovar dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, percebo que o presente cenário não preenche os pressupostos essenciais para seu cabimento. Dessa forma, não se vislumbra, de plano, prejuízo à honra do demandante, não se operando os danos morais in re ipsa.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95,
ficando suspensa, todavia, a exigibilidade de tais verbas em razão da gratuidade de justiça concedida.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)